Tribunal: TJDFT
Processo: 0002069-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002069-09.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIANA APARECIDA GONCALVES BARBOSA PINHEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não é possível dar cumprimento à requisição retificadora ID 22912821, tendo em vista que o precatório não pode ter, ao mesmo tempo, natureza ALIMENTAR e COMUM. A propósito, o art. 7o, § 4o, da Resolução CNJ 303/2019 estabelece expressamente que "sendo o exequente titular de créditos de naturezas distintas, será expedida uma requisição para cada tipo". Portanto, na espécie, a credora deverá optar, perante o juízo da execução, se deseja: a) manter este precatório com natureza COMUM e com retificação de valor + a expedição de um novo precatório com natureza ALIMENTAR; ou b) alteração do presente precatório para natureza ALIMENTAR e com retificação de valor + a expedição de um novo precatório com natureza COMUM. Vale destacar, por oportuno, que, no precatório alimentar, se a credora possuir idade a partir de 60 (sessenta) anos ou for pessoa com doença grave ou deficiência, a ela é garantido o pagamento antecipado de parcela superpreferencial de até o quíntuplo do valor da obrigação de pequeno valor. Tal circunstância, portanto, deve ser considerada na opção entre os itens "a" e "b" supra a ser realizada pela credora. Oficie-se ao juízo da execução dando-lhe ciência desta decisão. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac